Tribunal: TCU
Processo: 009.046/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2541/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial oriunda da conversão de relatório de auditoria realizada nas obras de construção da Avenida Marginal Leste, em Teresina/PI (TC Processo Processo 021.023/2003-1 ), Considerando a comprovação de que o Sr. Luiz Gonzaga Paes Landim faleceu em 23/5/2021, antes, portanto, que fosse ultimada a sua notificação a respeito do Acórdão 3074/2020-TCU-Plenário , que implicaria o trânsito em julgado de sua condenação no Acórdão 3088/2014-TCU-Plenário ; Considerando o disposto no § 2.o ao art. 3.o da Resolução-TCU 178/2005, no sentido de que "o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação" ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 3088/2014-TCU-Plenário , apostilado pelo Acórdão 3380/2014-TCU-Plenário , com fulcro no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de excluir a multa imposta ao Sr. Luiz Gonzaga Paes Landim no subitem 9.3.1 daquele decisum , tendo em vista o seu falecimento antes do trânsito em julgado de sua condenação, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 009.046/2012-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.023/2003-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 011.226/2014-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 023.530/2017-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.368/2013-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 011.539/2012-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Construtora OAS S.A. Em Recuperação Judicial (14.310.577/0001-04); Luiz Gonzaga Paes Landim (XXX.116.553-XX) e Paulo de Tarso Tavares Silva (XXX.073.603-XX). 1.3. Entidades: Ministério da Integração Nacional (MI), Ministério do Meio Ambiente, Estado do Piauí e Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Piauí (Semar). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4.1. Ministros que alegaram impedimento na sessão: Aroldo Cedraz e Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Guilherme Henrique Magaldi Netto (4.110/OAB-DF) e outros, representando Construtora OAS S.A. Em Recuperação Judicial; Izael Nobréga da Cunha (7397/OAB-PE) e outros, representando Paulo de Tarso Tavares Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.